Tribunal: CARF
Processo: 11065.724051/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724051/2014-04
ACÓRDÃO
2102-003.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERMANI CADORE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado
pelo princípio da dialeticidade, sem atendimento do qual não merece
provimento ao recurso. As razões recursais precisam conter os pontos de
discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente e individualmente os fatos contestados.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS
VALORES PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos
possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios
participantes da conta de participação prestavam serviços ao sócio
ostensivo, os valores pagos por este em decorrência desses contratos
devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica, como
rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que correspondem à
verdade material dos fatos, e não lucros isentos do Imposto de Renda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724051/2014-04
2

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves,Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess(Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de Auto de Infração (fls. 2/15),
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), referente aos anos-calendário de 2009 a
2012, nos termos das análises e conclusões constantes na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal – Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física (fls. 03/11), merecendo destaque os seguintes
trechos:
0001 CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA DECLARAÇÃO RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA EM CONTRAPRESTAÇÃO DO TRABALHO
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE COMO RENDIMENTOS
ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS – LUCROS E DIVIDENDOS
O presente lançamento de ofício, consubstanciado no Processo Administrativo Fiscal
Digital (doravante e-Processo ou PAF) identificado no cabeçalho, é decorrente dos fatos
apurados no curso do procedimento fiscal instaurado ao amparo do Mandado de
Procedimento fiscal n° 10.1.07.00-2014-00497-6, levado a efeito contra a pessoa jurídica
AMEHGRA SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CNPJ No 08.171.986/0001-74.
[...]
Neste contexto, em abril de 2006, foi constituída uma suposta Sociedade em Conta de
Participação (SCP), cujo quadro societário "inicial" era composto pela AMEHGRA (sócia
ostensiva) e os três médicos que também integravam o quadro societário da AMEHGRA
(sócios capitalistas), a saber: Dr. Alessandro Delgado Louzada (CPF n° 710.925.870-04); Dr.
Geraldo Arthur Bischoff (CPF n° 488.443.570-20); e, Dr. Salvador Gullo Neto (CPF
n°731.329.930-34).
De pronto, é relevante ressalvar que chamamos este quadro societário de "inicial" em
virtude da previsão de ingresso de novos sócios constante do Parágrafo Primeiro da
Cláusula Quarta do Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de
Participação, abaixo convenientemente transcrito: Parágrafo Primeiro O Ingresso dos
sócios se dará mediante preenchimento de Ficha Cadastral onde constarão os dados de
identificação dos sócios, bem como o número de ingresso de cada um. Os sócios também
terão de prestar Declaração Voluntária de Adesão à Sociedade em Conta de Participação
AMEHGRA concordando expressamente com o presente contrato e se obrigando ao
Pagamento da cota de participação de R$ 350,00 em moeda corrente nacional. [...]
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724051/2014-04
3

Na realidade, a constituição desta SCP tinha como objetivo dissimular a verdadeira
natureza dos honorários profissionais pagos e, por conseguinte, lesar o fisco, dando
tratamento de lucros distribuídos à remuneração do trabalho dos profissionais.
O normal em uma sociedade prestadora de serviços é a contratação de profissionais para
a execução dos serviços, remunerando os colaboradores com salário (se forem
empregados), com pró-labore (caso os sócios executem os serviços) ou com honorários
(caso sejam subcontratados profissionais autônomos). Todavia, valendo-se irregularmente
da Sociedade em Conta de Participação, a AMEHGRA mascarou o corpo clínico prestador
dos serviços como sócios e classificou os pagamentos efetuados a estes profissionais como
se fossem retiradas de lucros da SCP, não sujeitos à retenção de imposto de renda na
fonte e fora da incidência de contribuições previdenciárias. O tratamento dado pela
AMEHGRA à remuneração paga pelos serviços prestados pelos profissionais, no entanto,
não guarda correlação com a verdadeira natureza jurídica de tais pagamentos, pelas
razões que passamos a expor.
No período abrangido pelo presente procedimento fiscal (janeiro/2009 a dezembro/2012),
o sujeito passivo ora autuado não constava dentre os sócios da AMEHGRA, mas tão
somente dentre os sócios participantes da SCP da qual a AMEHGRA é sócia ostensiva. A
SCP está regulada nos artigos 991 a 996 do Código Civil, os quais dispõem:
[...]
De plano, é possível inferir que a conta de participação, por suas características, constitui
muito mais uma "parceria em investimento" do que propriamente uma sociedade. As
pessoas participantes entregam recursos ao elemento ostensivo que, atuando
isoladamente perante terceiros, deve executar o investimento objeto da conta de
participação. Após ter praticado a atividade objeto, o sócio ostensivo apura e recolhe os
tributos incidentes sobre a atividade, quantifica os ganhos ou perdas e, por fim, presta
contas aos sócios participantes.
Visto isso, fica evidente que a sociedade em conta de participação é uma forma jurídica
aplicável à exploração de negócios e atividades em que faz sentido, ou é economicamente
conveniente, apenas o sócio ostensivo aparecer e obrigar-se perante terceiros. É a típica
situação em que os investidores (os denominados sócios participantes ou capitalistas),
confiando em atributos, habilidades, conhecimentos ou qualidades do sócio ostensivo,
entregam-lhe recursos para que este, operando isoladamente, realize atividade lucrativa,
atendendo às expectativas daqueles.
Na situação fática da Sociedade em Conta de Participação criada pela AMEHGRA, a
remuneração dos profissionais, dentre os quais o sujeito passivo, foi feita mediante
pagamentos mensais e em montantes calculados em função dos volumes e modalidades
dos serviços executados por cada profissional, sem correlação alguma com a participação
social ou o capital empregado na suposta SCP. Por óbvio, nos períodos (meses ou anos)
em que determinado profissional não efetuou atendimentos, não lhe coube qualquer
pagamento, mesmo continuando ele a ser um dos supostos sócios capitalistas
(participantes) da SCP. Ou seja, os valores pagos decorreram unicamente dos trabalhos
executados (consultas e demais serviços prestados), deixando transparecer claramente a
natureza de rendimento do trabalho e não do capital.
[...]
Mas, o que importa termos claro neste momento é que, no caso da AMEHGRA, o
montante pago a cada profissional variou única e exclusivamente em função do número e
qualidade dos atendimentos (consultas, procedimentos cirúrgicos, exames especializados,
etc.) e que resultaram nas receitas geradas individualmente por eles em favor da
sociedade, sem correlação alguma com o capital social.
De outro lado, da forma como fez parecer a AMEHGRA, os profissionais, dentre os quais o
contribuinte ora autuado (sujeito passivo), prestariam serviços graciosamente sem cobrar
quaisquer honorários (tributáveis), apenas recebendo adiantamentos de lucros (os quais
seriam isentos/sem incidência). Ora, não é razoável que TODOS os profissionais tenham
trabalhado sem qualquer remuneração e, ainda por cima, para uma entidade privada não
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724051/2014-04
4
beneficente, somente na expectativa de que a SCP por eles formada tivesse lucros que
seriam distribuídos no futuro, quando da decisão tomada pela assembleia societária. Tal
fato foge ao aceitável do ponto de vista racional e chama a atenção de pessoas
equilibradas. É óbvio que os profissionais intencionavam receber contrapartidas
remuneratórias pelos serviços que prestavam. E foi exatamente isso que aconteceu, pois
recebiam mensalmente o que se convencionou chamar "adiantamentos de lucros" da SCP,
os quais, em realidade, eram contrapartidas dos serviços INDIVIDUAIS prestados, e não
participação nos RESULTADOS SOCIAIS como mascarou a AMEHGRA.
Da análise da contabilidade da AMEHGRA, destacamos os registros contábeis efetuados
por ocasião dos pagamentos efetuados aos profissionais, os quais foram feitos a débito de
conta de resultado (despesas do grupo "4.1.1.01 – Repasses de Convênios") e a crédito de
conta patrimonial representativa de disponibilidades (Caixa ou Banco). Além disso, os
históricos destes lançamentos referenciam "Pagto. ref.repasse". Ou seja, os próprios
registros contábeis efetuados pela AMEHGRA apontam para a real natureza dos
pagamentos efetuados: remuneração pela prestação de serviços (e não distribuição de
lucros). Isto porque se os pagamentos efetivamente correspondessem à distribuição de
lucros, deveriam ter sido contabilizados a débito de conta do Patrimônio Líquido (ou do
Passivo) e não como despesas.
Quanto ao quadro societário da SCP, de acordo com o Parágrafo Primeiro da Cláusula
Quarta do Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação
(retrotranscrito), relevante ter presente que este quadro era "aberto", pois podia ser
alterado a qualquer momento, através do ingresso de novos sócios, o que se dava com o
preenchimento de uma Ficha Cadastral*, a assinatura de uma declaração de adesão* e o
pagamento de uma cota social no valor de meros R$ 350,00. Desta forma, não existia um
valor definido para o capital social total da SCP e nem foi estabelecido o número de
"quotas sociais". Assim, nenhum sócio sabia realmente qual era a sua participação
percentual no capital social, já que este variava livremente à medida que novos
profissionais iam sendo agregados à sociedade. Todo este cenário decorrente do
procedimento previsto no Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta
de Participação para o ingresso de novos profissionais na SCP mostra que não se tratava
em realidade de novos sócios e sim de um verdadeiro recrutamento / cadastramento de
profissionais autônomos.
O valor investido por cada profissional que ingressou na SCP (R$ 350,00) não constituiu
um verdadeiro aporte para constituição de um fundo societário, assemelhou-se muito
mais a uma taxa de inscrição do que a uma inversão de capital visando investimento. Tal
fato é corroborado com a leitura da Cláusula 1a do Instrumento de criação da SCP, a qual
faz referência à necessidade de o novo sócio preencher uma "ficha cadastral". Tudo isto
aponta no sentido de que a intenção dos profissionais nunca foi investir, mas sim apenas
prestar serviços na condição de trabalhadores autônomos, o que vai em sentido oposto à
teoria das SCP, já que estas são muito mais uma "parceria de investimento" do que
propriamente uma sociedade.
De acordo com a Cláusula Vigésima Quarta do Instrumento Particular de Constituição de
Sociedade em Conta de Participação (abaixo transcrita), percebe-se que as condições para
a entrada e permanência de sócios na SCP são muito mais voltadas a características e
atributos pessoais do corpo clínico do que, propriamente, ao capital a ser investido:
[...]
Como vemos, os pagamentos efetuados aos profissionais, dentre eles o sujeito passivo,
foram feitos mensalmente e proporcionalmente às receitas das consultas e outros serviços
de saúde realizados por cada profissional individualmente, deduzindo os tributos
incidentes sobre tais receitas e uma taxa administrativa. Ou seja, independentemente da
apuração de lucros, os supostos sócios participantes (capitalistas) da SCP foram
remunerados, o que indica mais uma vez a natureza de rendimentos do trabalho. É o que
se verifica na análise à “Planilha de Cálculo” apresentada pela AMEHGRA em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal No 01 (Tif), em que ficam demonstrados os “Critérios de como
eram feitos os repasses”. Da receita gerada pelos atendimentos, consultas e
procedimentos individualmente realizados por cada profissional, eram retidos entre 16,76
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724051/2014-04
5
e 17,01% a título de “impostos”, 5% a título de “taxa administrativa” e, para os sócios que
não possuíam conta na Unicred, um valor fixo de R$ 7,00 ao mês a título de taxa bancária,
sendo repassado o valor líquido a cada profissional a título de “Lucros distribuídos”:
[...]
Relativamente à denominação “distribuição de lucros pagos a sócios por conta de
participação” dada pela AMEHGRA a estes pagamentos, vale lembrar que no direito
tributário, o conteúdo prevalece sobre a forma. Logo, o fato de a AMEHGRA ter
denominado de "adiantamentos de lucros" os honorários médicos pagos pelos serviços
prestados não têm o condão de desnaturar tais pagamentos e, tampouco, pode ter a força
de afastar a incidência das normas tributárias. Por conseguinte, já que os pagamentos
efetuados foram rendimentos do trabalho, são tributáveis pelo Imposto de Renda, sendo
irrelevante o nomen iuris atribuído pela AMEHGRA.
Por tudo o que foi exposto até o presente momento e em especial pelo fato de que os
valores recebidos da AMEHGRA pelo sujeito passivo correspondiam à remuneração
decorrente unicamente dos trabalhos executados e sempre na proporção desses
trabalhos, tais montantes devem ser considerados rendimentos tributáveis. Nesse sentido
já decidiu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em situação extremamente
similar ao caso em tela:
[...]
Isso posto, conclui-se que os valores recebidos da AMEHGRA pelo sujeito passivo,
relacionados pela pessoa jurídica na resposta prestada ao Termo de Intimação Fiscal
lavrado em 03/05/2013 e informados pelo sujeito passivo como rendimentos isentos e
não tributáveis em suas Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF)
correspondem, na verdade, a rendimentos tributáveis decorrentes do trabalho sem
vínculo empregatício, os quais são sujeitos à incidência do Imposto de Renda, conforme
base legal a seguir reproduzida.
As bases de cálculo, o imposto devido, a multa de ofício e os juros aplicados encontram-se
demonstrados nas páginas seguintes.
Ficam resguardados os interesses da Fazenda Nacional com relação aos fatos descritos
neste procedimento, não representando óbice à realização de novas fiscalizações nesta ou
em outras operações dentro do prazo decadencial.

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Arts. 37, 38, 39, 43, 45, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/99
Art. 43 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional); art. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei
7.713/1988; art. 26 da Lei 4.506/1964; arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I, da Lei
9.430/1996; art. 8o da Lei 9.250/1995, e art. 10, inciso I da Lei 9.477/1997
Art. 1o, inciso III e parágrafo único da Lei no 11.482/07, com a redação dada pela Lei no
11.945/09.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010: Arts. 37, 38, 39, 43, 45, 55,
incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/99
Art. 43 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional); art. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei
7.713/1988; art. 26 da Lei 4.506/1964; arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I, da Lei
9.430/1996; art. 8o da Lei 9.250/1995, e art. 10, inciso I da Lei 9.477/1997
Art. 1o, inciso IV e parágrafo único da Lei no 11.482/07, com a redação dada pela Lei no
11.945/09.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Arts. 37, 38, 39, 43, 45, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/99
Art. 43 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional); art. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei
7.713/1988; art. 26 da Lei 4.506/1964; arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I, da Lei
9.430/1996; art. 8o da Lei 9.250/1995, e art. 10, inciso I da Lei 9.477/1997
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724051/2014-04
6
Art. 1o, inciso V e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Arts. 37, 38, 39, 43, 45, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/99
Art. 43 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional); art. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei
7.713/1988; art. 26 da Lei 4.506/1964; arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I, da Lei
9.430/1996; art. 8o da Lei 9.250/1995, e art. 10, inciso I da Lei 9.477/1997
Art. 1o, inciso VI e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados. – sublinhamos.

2. Houve interposição de impugnação (fls. 316/342) por parte do contribuinte, cujo julgamento se
deu no Acórdão DRJ no 12-83.504, proferido pela 1a Turma da DRJ/RJO, em sessão realizada em
30/08/2016, fls. 496/513, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação, nos termos
assim ementados:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS
SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos
diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta de participação
prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em decorrência desses
contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica, como
rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que correspondem à verdade material
dos fatos, e não lucros isentos do Imposto de Renda.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício,
cabendo à Administração Pública cumprimento da lei no sentido de aplicar sobre o
imposto apurado a multa de ofício e os juros Selic.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. O sujeito passivo foi cientificado do Acórdão da DRJ em 21/09/2016, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 517), em face do qual interpôs, em 19/10/2016 (fl. 518), o seu respectivo Recurso
Voluntário (fls. 519/547) contendo as mesmas alegações de sua impugnação (fls. 316/342).

5. Ao final (fl. 547), o contribuinte requer o acolhimento do recurso voluntário.
6. É o relatório, no que interessa ao feito.

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724051/2014-04
7
VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
Juízo de admissibilidade
7. O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 19/10/2016, fl. 518 (fl.
518), diante da ciência do acórdão da DRJ, na data de 21/09/2016, fl. 517, em consonância com o
disposto no art. 33 do Decreto Federal no 70.235/1972.
8. No entanto, previamente ao juízo de admissibilidade, necessário considerar que a apreciação do
presente processo requer a consideração de que a fiscalização teria desconsiderado a natureza de
lucros distribuídos, considerando-os como sendo remuneração pelo trabalho de profissionais, nos
termos constantes da fl. 5: “Na realidade, a constituição desta SCP tinha como objetivo dissimular
a verdadeira natureza dos honorários profissionais pagos e, por conseguinte, lesar o fisco, dando
tratamento de lucros distribuídos à remuneração do trabalho dos profissionais.“
9. No âmbito do direito, a desconsideração da natureza da pessoa jurídica para fins de
consideração de relação do desempenho de atividades pelos sócios é objeto de estudo do tema
“pejotização.”
10. Dessa forma, relativamente à “pejotização”, referida temática se encontra inserida no âmbito
de tratamento do Poder Judiciário, no âmbito do Tema STF no 1.389, sendo necessário identificar
se referida temática poderia afetar o presente processo.
11. Assim dispõe o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscai - Ricarf:
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - RICARF
(ANEXO À PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023)

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o
sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
12. Vale registrar que, além de referidas regras suspensivas, previstas no Regimento Interno do
CARF, devem também ser consideradas as decisões judiciais que porventura determinem a
suspensão de processos administrativos, à luz do art. 1035, §5o, do NCPC.
13. Em 15 de abril de 2025, houve decisão do STF, no âmbito do Agravo em Recurso Extraordinário
- ARE no 1.532.603, no seguinte sentido:
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que
tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da
repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724051/2014-04
8
Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos
os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição
acerca o teor desta determinação.
Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos
os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão
14. Verifica-se, no entanto, que a comunicação de suspensão se deu tão-somente no âmbito da
Justiça Trabalhista, sem implicação de suspensão, portanto, aos processos administrativos
tributários.
15. Necessário compreender, portanto, que o transcurso do processo judicial que aprecia o Tema
STF no 1.389, portanto, que trata da temática “pejotização”, não possui o condão de suspender o
presente processo administrativo tributário.
16. Dessa forma, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
voluntário.
Mérito
17. O contribuinte defende em seu recurso voluntário as mesmas alegações e argumentos já
apresentados em sua impugnação, tendo sido esta já julgada pela DRJ.
18. Acerca da temática, e considerando recursos voluntários que se limitam a reiterar os
argumentos contidos na impugnação, necessário mencionar o seguinte precedente do CARF:
Acórdão CARF no 2102-003.825 - 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
(Processo no 11065.724066/2014-64; Sessão de 28 de julho de 2025)

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES
PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos
possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios
participantes da conta de participação prestavam serviços ao sócio
ostensivo, os valores pagos por este em decorrência desses contratos
devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica, como
rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que correspondem à verdade
material dos fatos, e não lucros isentos do Imposto de Renda.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado
pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento
de ofício, cabendo à Administração Pública cumprimento da lei no sentido de aplicar sobre
o imposto apurado a multa de ofício e os juros Selic.

[...]
Como relatado acima, o recurso reproduz as mesmas alegações da impugnação.

Dessa forma por entender que todos os argumentos naquela peça foram
adequadamente enfrentados na decisão de piso, diante da ausência
de inovação probatória ou discursiva, adoto como razões de decidir aquelas
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724051/2014-04
9
analiticamente expostas na decisão de primeira instância, nos termos do artigo 114, §12, I,
do RICARF, a qual passo a transcrever (fls. 560/566):

“ No procedimento fiscal em questão verificou-se que os pagamentos de lucros
efetuados pela AMEHGRA, na condição de sócia ostensiva da Sociedade em Conta de
Participação, aos sócios participantes desta conta de participação, tratavam-se,
na verdade, de Assim, foi apurada omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos pelo interessado de pessoas jurídicas nos valores
de R$ 72.792,03 e R$ 111.102,90 nos anos-calendários de 2011 e 2012,
respectivamente.
(...)
Cumpre registrar que a questão já foi discutida e analisada no Acórdão no 12- 83.002 -
1a Turma da DRJ/RJO, de 08/07/2016, nos autos do Processo Administrativo
Fiscal
no
11065.721831/2014-94,
que
tratou
dos
Autos
de
Infração
de multa isolada qualificada e juros de mora isolados em razão de falta de
retenção e recolhimento de IRRF nos anos-calendários de 2009 a 2012 lavrados contra a
AMEHGRA SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
Reproduzo, a seguir, ementas e os itens 3.2.4 e 3.2.5 do voto do referido Acórdão, cujas
considerações e razões de decidir adoto no meu voto, por expressar meu entendimento
acerca do assunto:
“(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS
AOSSÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta de
participação prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza
jurídica, como rendimentos tributáveis de prestação de serviços.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA ISOLADOS. FALTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA. BENEFICIÁRIOS PESSOAS FÍSICAS.
Comprovada a falta de retenção do imposto com natureza de antecipação do devido
na declaração de ajuste anual dos beneficiários, após o termo final do prazo
fixado para a entrega dessas declarações, cabível a exigência da fonte pagadora dos
rendimentos da multa de ofício e dos juros de mora isolados.
(...)”
“(...)
3.2.4 – DA CONCLUSÃO: DA REALIDADE FÁTICA
Constata-se, do anteriormente exposto, que, para o deslinde da questão suscitada, não
basta a análise dos elementos formais da relação jurídica entabulada entre a autuada e os
referidos profissionais. É mister ir além e visualizar a realidadefática envolvida na
execução dos serviços em tela.
Saliente-se que o exercício de organização da atividade econômica é livre, enquanto
não afetar o legítimo interesse da sociedade e dos trabalhadores.

Registre-se que à fiscalização não se permitem ingerências quanto à forma de administrar
a empresa. Contudo, se o contribuinte age, em matéria de tributação, de forma contrária
à lei, o fisco tem o poder-dever de agir.
A arguida licitude dos procedimentos anteriormente descritos não encontra lastro no ideal
que rege os negócios societários, qual seja, a união de forças, com a
participação efetiva e direta de todos os sócios na direção e sucesso do
empreendimento social, pondo em xeque a própria noção de affectio societattis.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724051/2014-04
10
Ressalte-se, ainda, a reduzida participação de mencionados sócios no capital social da
impugnante. E mais, foram estes mesmos profissionais que mantiveram
o negócio social ativo, pela prestação de seus serviços, pessoalmente, a terceiros, gerando
as receitas do empreendimento.
Ademais, os valores percebidos por estes profissionais, em regra, por pagamentos
mensais e em função dos serviços prestados a terceiros, por intermédio da
AMEHGRA, dada a sua correspondência com o trabalho executado, evidenciam
que se tratava, na verdade, de remunerações ao labor executado e não de
retribuição a sócios por participação social.
Verifica-se, portanto, que o lançamento em exame não se baseou em mera
presunção, mas em uma conjugação de fatos, devidamente motivada e
demonstrada pela fiscalização, a justificar a desconsideração do negócio jurídico, de mera
aparência legal, qual seja, a admissão dos profissionais da área de saúde como supostos
sócios.
Não houve, com a presente exação, qualquer violação ao princípio da livre
iniciativa, mas subsunção do fato tributário (prestação de serviços por pessoa física,
sem subordinação, mediante remuneração) à hipótese legal de tributação (obrigação de
reter e recolher IRRF).
3.3 - DA DESCARACTERIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS:
Reproduz-se, por expressar meu entendimento acerca da questão ora em lide, trecho
do voto proferido pelo julgador Alberto Shinta Kuroda, parte integrante do Acórdão 01-
32.631 – 5a turma da DRJ/BEL, de 31/03/2016, nos autos do Processo Administrativo
11065.72413/2014-84,
que, ao analisar os mesmos fatos ora em
exame que ensejaram a atuação de contribuição previdenciária, assim se
manifestou:
“Como restou demonstrado no tópico “Da Sociedade e de seus integrantes”, não há que
se falar em vínculo social entre os médicos e a AMEHGRA.
Os profissionais, na verdade, eram mão-de-obra qualificada, essencial ao
desempenho das atividades da empresa, que lhes atraia com a benesse da não incidência
tributária sobre os valores a eles pagos, remunerado-os pelo seu labor, consoante
trabalho nas unidades tomadoras dos serviços da AMEHGRA.
Houve, in casu, triangulação de serviços: os contratantes se beneficiavam, porque não
formavam vínculos com os prestadores diretos de serviços e não suportavam encargos
previdenciários e trabalhistas sobre os mesmos; a cedente, por sua vez, ao tipificá-los
como sócios, buscava livrar-se da incidência de contribuições sociais, e ao somente
remunerá-los, pelos serviços prestados, sob a forma aparente de
lucro, isentava, a si e aos supostos sócios, igualmente, das supracitadas
tributações.
Incontestável, portanto, a prestação de serviços, pelos citados profissionais, em favor da
AMEHGRA, que age como empresa interposta, contratando os médicos para os
disponibilizar a terceiros, assumindo, diretamente, o ônus de remunerá-
los, estabelecendo controle sobre os serviços prestados pelos mesmos, sem
subordinação, mas com coordenação da atividade laborativa.
A alegada assimetria nos pagamentos entabulados aos médicos é consequência direta da
natureza dos valores pagos: recebem proporcionalmente ao trabalho
efetuado junto aos tomadores diretos dos serviços e não em proporção à simbólica
participação no capital social da AMEHGRA. Evidência, assim, o caráter
de contraprestação pelo labor executado, traduzindo-se, nitidamente, em
verdadeira remuneração, disfarçada sob o manto de lucro.
De registrar-se, mais uma vez, que, na relação trabalhista/previdenciária, há de
prevalecer o princípio da primazia da realidade sobre qualquer aspecto formal aparente.
O argumento da impugnante de que o fisco não demonstrou elemento caracterizador da
relação contratual ou trabalhista entre os médicos e a sociedade cai por terra, dado que
restou evidenciado, no feito, o contrato realidade entre os referidos profissionais e a
AMEHGRA.
(...)
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724051/2014-04
11
Por todo o anteriormente exposto e considerando, ainda, a documentação acostada
aos autos, principalmente a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 03/11), parte
integrante do Auto de Infração, concluo, pela verdade material dos fatos, que os sócios
participantes da SCP prestavam serviços profissionais na área da saúde ao sócio ostensivo,
tendo, portanto, os rendimentos auferidos a efetiva natureza de rendimentos tributáveis.
(...)
II.3 - DA EXIGÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO DE 75% SOBRE O IMPOSTO
APURADO:
Consta no Demonstrativo de Multa e Juros (fl. 13), parte integrante do Auto de Infração,
que sobre o valor do imposto devido foi aplicada a multa de ofício de 75%, conforme
determina o inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488/2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;

(...)”
Tem-se, portanto, que a exigência da multa de ofício de 75% decorre de expressa
disposição legal a ser aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Correta, deste modo, a aplicação da multa de ofício em face da infração, cuja
responsabilidade do contribuinte é objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Assim, uma vez constatada infração à legislação tributária em procedimento fiscal,
o crédito tributário apurado somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento
de ofício.
Somente para argumentar, a jurisprudência judicial citada na impugnação versa sobre
penalidades aplicáveis à compensação de tributos e não sobre os encargos relativos a
lançamentos de ofício, que é o caso em exame.
III - DA CONCLUSÃO:
À vista do exposto, conclui-se por negar provimento à impugnação para
considerar devido o Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF no valor total de
R$ 50.571,11, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora. (...) -
destaques desta Relatora

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário e nego provimento. É como
voto.
19. Nesse tocante, relevante reiterar que o recurso voluntário interposto no presente processo no
11065.724051/2014-04 se limitou a reiterar os argumentos já apresentados em sede de
impugnação.
20. Agindo assim, ao retomar a matéria, sem refutar analiticamente cada um dos argumentos da
DRJ e sem apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais o recorrente entende
indevidos os entendimentos da DRJ, a fim de demonstrar as razões pelas quais deveriam ser
afastados, constata-se ausência de dialeticidade por parte do contribuinte, comportamento
processual este vedado aos sujeitos da lide, merecendo destaque o seguinte precedente do CARF:
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724051/2014-04
12
Acórdão CARF no 3201-007.498, de 18/11/2020, 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara /
1a Turma Ordinária; Processo no 10410.900380/2014-10
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos. As razões recursais precisam conter os
pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração.
21. Em razão do exposto, em razão da ausência de dialeticidade do recurso voluntário, entendo
que a questão já foi discutida e analisada no Acórdão DRJ no 12-83.504, proferido pela 1a Turma
da DRJ/RJO, em sessão realizada em 30/08/2016, fls. 496/513, cujo dispositivo considerou
improcedente a impugnação, considerando-se que, por entender que todos os argumentos foram
adequadamente enfrentado na decisão de piso, diante da ausência de inovação probatória ou
discursiva, no recurso voluntário, adoto como razões de decidir aquelas analiticamente expostas
na decisão de primeira instância, que passo a transcrever:
I - DO MÉRITO:
II.1 - DA AUTUAÇÃO:
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 03/11), parte integrante
do Auto de Infração, a autuação em exame decorreu dos fatos apurados no curso do
procedimento fiscal levado a efeito contra a pessoa jurídica AMEHGRA SAÚDE SOCIEDADE
SIMPLES LTDA, CNPJ no 08.171.986/0001-74.
No procedimento fiscal em questão verificou-se que os pagamentos de lucros efetuados
pela AMEHGRA, na condição de sócia ostensiva da Sociedade em Conta de Participação,
aos sócios participantes desta conta de participação, tratavam-se, na verdade, de
pagamentos de serviços médicos prestados por pessoas físicas, estando, portanto, sujeitos
ao imposto de renda retido na fonte e constituindo, ainda, rendimentos tributáveis
decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício nas declarações de rendimentos dos
beneficiários, neles incluído o interessado.

Assim, foi apurada omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos pelo interessado de pessoas jurídicas nos valores de R$ 130.665,35,
R$ 64.872,06, R$ 31.623,40 e R$ 76.563,31 nos anos-calendário de 2009, 2010, 2011 e
2012, respectivamente.

II.2 - DA NATUREZA DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS:
Em sua impugnação, o interessado afirma que a autoridade autuante agiu ilicitamente ao
desconsiderar a existência da sociedade em conta de participação, bem como a própria
atuação dos sócios participantes nas relações de prestação de serviços médicos
contratadas pela sócia ostensiva AMEHGRA com os hospitais, clínicas e empresas.
Cumpre registrar que a questão já foi discutida e analisada no Acórdão no 12-83.002 - 1a
Turma da DRJ/RJO, de 08/07/2016, nos autos do Processo Administrativo Fiscal no
11065.721831/2014-94, que tratou dos Autos de Infração de multa isolada qualificada e
juros de mora isolados, em razão de falta de retenção e recolhimento de IRRF nos anos-
calendário de 2009 a 2012, lavrados contra a AMEHGRA SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES
LTDA.

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724051/2014-04
13
Reproduzo, a seguir, ementas e os itens 3.2.4 e 3.2.5 do voto do referido Acórdão, cujas
considerações e razões de decidir adoto no meu voto, por expressar meu entendimento
acerca do assunto:

“(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES
PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta de
participação prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica, como rendimentos tributáveis de prestação de serviços.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA ISOLADOS. FALTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA. BENEFICIÁRIOS PESSOAS FÍSICAS.
Comprovada a falta de retenção do imposto com natureza de antecipação do
devido na declaração de ajuste anual dos beneficiários, após o termo final do prazo
fixado para a entrega dessas declarações, cabível a exigência da fonte pagadora
dos rendimentos da multa de ofício e dos juros de mora isolados.
(...)”

“(...)
3.2.4 - DA CONCLUSÃO: DA REALIDADE FÁTICA
Constata-se, do anteriormente exposto, que, para o deslinde da questão suscitada,
não basta a análise dos elementos formais da relação jurídica entabulada entre a
autuada e os referidos profissionais. É mister ir além e visualizar a realidade fática
envolvida na execução dos serviços em tela.
Saliente-se que o exercício de organização da atividade econômica é livre, enquanto
não afetar o legítimo interesse da sociedade e dos trabalhadores.
Registre-se que à fiscalização não se permitem ingerências quanto à forma de
administrar a empresa. Contudo, se o contribuinte age, em matéria de tributação,
de forma contrária à lei, o fisco tem o poder-dever de agir.
A arguida licitude dos procedimentos anteriormente descritos não encontra lastro
no ideal que rege os negócios societários, qual seja, a união de forças, com a
participação efetiva e direta de todos os sócios na direção e sucesso do
empreendimento social, pondo em xeque a própria noção de affectio societatis.
Ressalte-se, ainda, a reduzida participação de mencionados sócios no capital social
da impugnante. E mais, foram estes mesmos profissionais que mantiveram o
negócio social ativo, pela prestação de seus serviços, pessoalmente, a terceiros,
gerando as receitas do empreendimento.
Ademais, os valores percebidos por estes profissionais, em regra, por pagamentos
mensais e em função dos serviços prestados a terceiros, por intermédio da
AMEHGRA, dada a sua correspondência com o trabalho executado, evidenciam que
se tratava, na verdade, de remunerações ao labor executado e não de retribuição a
sócios por participação social.
Verifica-se, portanto, que o lançamento em exame não se baseou em mera
presunção, mas em uma conjugação de fatos, devidamente motivada e
demonstrada pela fiscalização, a justificar a desconsideração do negócio jurídico, de
mera aparência legal, qual seja, a admissão dos profissionais da área de saúde
como supostos sócios.
Não houve, com a presente exação, qualquer violação ao princípio da livre
iniciativa, mas subsunção do fato tributário (prestação de serviços por pessoa física,
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724051/2014-04
14
sem subordinação, mediante remuneração) à hipótese legal de tributação
(obrigação de reter e recolher IRRF).**

3.3 - DA DESCARACTERIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS:
Reproduz-se, por expressar meu entendimento acerca da questão ora em lide,
trecho do voto proferido pelo julgador Alberto Shinta Kuroda, parte integrante do
Acórdão 01-32.631 - 5a Turma da DRJ/BEL, de 31/03/2016, nos autos do Processo
Administrativo no 11065.72413/2014-84, que, ao analisar os mesmos fatos ora em
exame que ensejaram a autuação de contribuição previdenciária, assim se
manifestou:
“Como restou demonstrado no tópico ‘Da Sociedade e de seus integrantes’, não há
que se falar em vínculo social entre os médicos e a AMEHGRA.
Os profissionais, na verdade, eram mão de obra qualificada, essencial ao
desempenho das atividades da empresa, que lhes atraía com a benesse da não
incidência tributária sobre os valores a eles pagos, remunerando-os pelo seu labor,
consoante trabalho nas unidades tomadoras dos serviços da AMEHGRA.

Houve, in casu, triangulação de serviços: os contratantes se beneficiavam porque
não formavam vínculos com os prestadores diretos de serviços e não suportavam
encargos previdenciários e trabalhistas sobre eles; a cedente, por sua vez, ao
tipificá-los como sócios, buscava livrar-se da incidência de contribuições sociais, e,
ao somente remunerá-los pelos serviços prestados sob a forma aparente de lucro,
isentava a si e aos supostos sócios igualmente das supracitadas tributações.

Incontestável, portanto, a prestação de serviços pelos citados profissionais em favor
da AMEHGRA, que age como empresa interposta, contratando os médicos para os
disponibilizar a terceiros, assumindo diretamente o ônus de remunerá-los,
estabelecendo controle sobre os serviços prestados pelos mesmos, sem
subordinação, mas com coordenação da atividade laborativa.

A alegada assimetria nos pagamentos entabulados aos médicos é consequência
direta da natureza dos valores pagos: recebem proporcionalmente ao trabalho
efetuado junto aos tomadores diretos dos serviços e não em proporção à simbólica
participação no capital social da AMEHGRA. Evidência, assim, o caráter de
contraprestação pelo labor executado, traduzindo-se nitidamente em verdadeira
remuneração disfarçada sob o manto de lucro.

De registrar-se, mais uma vez, que, na relação trabalhista/previdenciária, há de
prevalecer o princípio da primazia da realidade sobre qualquer aspecto formal
aparente. O argumento da impugnante de que o fisco não demonstrou elemento
caracterizador da relação contratual ou trabalhista entre os médicos e a sociedade
cai por terra, dado que restou evidenciado, no feito, o contrato-realidade entre os
referidos profissionais e a AMEHGRA.

A realidade fática prevalece sobre qualquer instrumento formal, pois as
circunstâncias e o cotidiano nas relações podem ser diversos daquilo que ficou
documentado. A essência do ato jurídico é o fato, e não a forma, e, no caso, o fisco
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724051/2014-04
15
convenceu-nos de que a efetiva contratação dos trabalhadores diverge da
formalidade aparente.

Dentro dessa perspectiva, o objeto da tributação será o negócio jurídico causal, e
não necessariamente o negócio jurídico formal, principalmente quando a forma
adotada não reflete a causa de sua utilização. E isso está consignado
expressamente no art. 118, I, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

“Art. 118 – A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I – da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos.”

O acusatório fiscal buscou evidenciar que o propósito da empresa autuada era criar
uma situação jurídica com vistas a dissimular os fatos geradores das contribuições
previdenciárias. A defendente não pode falar em elisão ou planejamento fiscal
lícito, quando houve, na verdade, evasão fiscal.

Desse modo, a autoridade fiscal apenas desconsiderou, neste ato, o negócio jurídico
formalmente praticado entre a impugnante e os trabalhadores envolvidos, na
medida em que os apontados sócios revelaram-se como verdadeiros prestadores de
serviços da contratante, em igualdade de condições àqueles autônomos não sócios.

Da mesma forma, não houve qualquer justificativa, por parte da impugnante, para
a distribuição do suposto lucro em periodicidade mensal. De notar-se que, em
nenhuma ocasião, ficou demonstrada a existência de lucros acumulados que
permitissem eventual distribuição antecipada. Também não se comprovou a
apuração de lucros em cada um dos períodos em debate.

Os conceitos informal ou leigo de lucro, citados na defesa, não poderão ser
considerados neste julgamento, por carecerem de detalhamento e regras que
somente a lei pode fazê-los.

No caso concreto, havendo o Auditor-Fiscal demonstrado que as verbas pagas pela
empresa aos citados profissionais não revestiam as características legais de
distribuição de lucros (remuneração proveniente do capital social), forçoso o seu
enquadramento como remunerações decorrentes do trabalho (...).”

Conclui-se, deste modo, que os pagamentos de lucros efetuados pela AMEHGRA SAÚDE
SOCIEDADE SIMPLES LTDA, na condição de sócia ostensiva da SCP, aos sócios participantes
desta conta de participação, devem ser tomados em sua efetiva natureza jurídica, qual
seja, pagamento de serviços profissionais na área da saúde prestados por pessoas físicas
(médicos, odontólogos etc.).

Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724051/2014-04
16
Saliente-se, por fim, que não se aplica ao caso dos autos o contido no art. 129 da Lei no
11.196/2005, bem como na Solução de Consulta no 86/2008 - SRRF/7a RF/Disit e na
Solução de Consulta no 191/2010 - SRRF/9a RF/Disit, uma vez que não restou
caracterizado que os médicos constituíam de fato uma sociedade, como visto
anteriormente.

Por todo o anteriormente exposto e considerando, ainda, a documentação acostada aos
autos, principalmente a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 03/11), parte
integrante do Auto de Infração, concluo, pela verdade material dos fatos, que os sócios
participantes da SCP prestavam serviços profissionais na área da saúde ao sócio ostensivo,
tendo, portanto, os rendimentos auferidos a efetiva natureza de rendimentos tributáveis.

Correta, portanto, a autuação tal como formulada nos presentes autos.

II.3 - DA EXIGÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO DE 75% SOBRE O IMPOSTO APURADO:
Consta no Demonstrativo de Multa e Juros (fl. 13), parte integrante do Auto de Infração,
que sobre o valor do imposto devido foi aplicada a multa de ofício de 75%, conforme
determina o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007:

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)”

Tem-se, portanto, que a exigência da multa de ofício de 75% decorre de expressa
disposição legal a ser aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.

Correta, deste modo, a aplicação da multa de ofício em face da infração, cuja
responsabilidade do contribuinte é objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é: “a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”

Assim, uma vez constatada infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito tributário apurado somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de
ofício.

Somente para argumentar, a jurisprudência judicial citada na impugnação versa sobre
penalidades aplicáveis à compensação de tributos e não sobre os encargos relativos a
lançamentos de ofício, que é o caso em exame.

III - DA CONCLUSÃO:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724051/2014-04
17
À vista do exposto, conclui-se por negar provimento à impugnação, para considerar devido
o Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF no valor total de R$ 83.524,13, acrescido da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora.

22. Assim, não merece provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
23. Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 568
DF CARF MF
Original